Tribunal: STF
Processo: HC 67073
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADES PROCESSUAIS. CONFLITO E DEFICIÊNCIA
DE DEFESA. ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'WRIT' DENEGADO.
NÃO SE CARACTERIZANDO CONFLITO NEM DEFICIÊNCIA DE DEFESA E NÃO
SE EVIDENCIANDO PREJUIZO PARA O PACIENTE, A ORDEM PARA ANULAÇÃO
DA CONDENAÇÃO E DO PROCESSO, E DE SER DENEGADA.